Tribunal: TJES
Processo: 5001278-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001278-16.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001278-16.2019.8.08.0024

A
PELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADA: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
pelação cível interposto
pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA
em face de sentença (Id. 1851726) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS
MUNICIPAIS
D
O JUÍZO DE
VITÓRIA/ES
nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
,
cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4873/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
s
ustentou
violação
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como
às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações dos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06,
no que deve a sentença ser reformada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Por fim, asseverou, alternativamente, a reforma da sentença para a
fastar
a condenação
do apelante
ao pagamento
das custas processuais em atenção ao artigo 39, da LEF, e condenar a apelada ao pagamento da integralidade dos
ônus sucumbenciais,
nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal
(Id. 1851734).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/03/2022

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

DATA DA SESSÃO: 22/03/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

E. Pares,

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que acolheu, em parte, os pedidos formulados pela parte ora apelada em sede de embargos de execução fiscal para reduzir a multa imposta pelo PROCON para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O E. Relator –
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
– em judicioso voto lançado no sistema do PJE, em breve síntese, reconheceu que a multa imposta à apelada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) não se afigura exacerbada e tem amparo no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que
DEU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O culto
Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
lançou voto para acompanhar o insigne Relator.

Pois. Após analisar a situação em análise, notadamente diante da infração consumerista em análise, em que a apelada, apesar de devidamente intimada não compareceu a audiência perante o Procon, tenho que a redução da multa estabelecida na sentença –
no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
– se mostra mais consentânea com a situação fática versada. Explico.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997
” (REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010).

Esta c. Terceira Câmara Cível também seguiu a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110-011.725-8. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1) O apelante foi notificado para comparecer à audiência de conciliação designada no Procon Municipal, porém, não compareceu, nem apresentou defesa. 2) A decisão administrativa, fundou-se no art. 33, §2º do Decreto nº 2.181/97 e no art. 55, §4º do CDC, assim, ao fazer a capitulação, o órgão de proteção e defesa do consumidor enquadrou a conduta no item 25, grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê, como prática infrativa: Deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55. § 4º). 3) A administração enquadrou a conduta corretamente, pois a penalidade deve ser aplicada em face do descumprimento da notificação, já que esta foi a prática infrativa, e não da situação deflagradora do processo administrativo em sua origem
. Neste ínterim, não há que se falar em revisão da dosimetria, pois o enquadramento da conduta é específico. 4) O Decreto nº 2.181/97 não extrapolou a sua função regulamentar nem viola o princípio da legalidade ao prever, em seu art. 33, §2º, como prática infrativa o desrespeito às convocações dos órgãos do SNDC, pois o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 55, §4º c/c 56 permite o sancionamento quando a notificação dos órgãos oficiais não forem atendidas. 5) O Procon possui atribuição para aplicação de sanções que entender cabíveis, por força das disposições contidas no CDC e o enquadramento da conduta seguiu o trâmite legal previsto. Precedentes STJ. 6) Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado. Precedentes. 7) Arbitro honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, na proporção de 2% sobre o valor da condenação. 8) Apelo conhecido e improvido, mantendo incólume a sentença vergastada. (TJES; Apl 0025933-79.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/07/2017; DJES 28/07/2017)

Portanto, entendo que a multa questionada foi corretamente aplicada em razão do descumprimento da notificação.

Entretanto, como adiantado, entendo que o valor da multa aplicada pelo Procon deve ser revisto, tal como consignado na r. sentença objurgada, assistindo razão a apelada em sua tese de desproporcionalidade do
quantum
aplicado.

Destaco não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível,
mesmo que
excepcionalmente
a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
2
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 - A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.
4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO
VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 4.
O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores.
5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA
VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (...)
4 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Tal compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, em que, apesar de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa do consumidor, a sanção com multa no patamar de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
é exorbitante.

Diante disso, parece-me que deve ser mantida a redução da multa para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

A propósito, cito julgado de minha Relatoria em que a multa aplicada pela ausência de comparecimento à audiência foi reduzida para patamar inferior ao fixado na sentença:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO
QUANTUM
POSSIBILIDADE
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas. 2 .
Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997)
. 3 . Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 4 . Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
5 . Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve a seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180185498, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Quanto ao pedido subsidiário do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa Recorrida, também não assiste razão à Recorrente.

A empresa recorrida pretendeu, na demanda, ver declarada a nulidade da CDA e do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Aduz, ainda, o Município Recorrente que os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a multa reduzida deve ocorrer nos estritos termos do art. 2.º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97.

Entendo que tal pleito, da mesma forma, não merece ser acolhido.

A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” devido.

Esse é o entendimento adotado pelo e. TJES acerca do tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.
4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

______________________

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.
1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)
. 2. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Por outro lado, entendo que merece prosperar a tese sustentada pelo ente municipal quanto a necessidade de reforma da r. sentença objurgada quanto a sua condenação ao pagamento das custas processuais, já que
“[...]
a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta”.

Destarte, diante de tais considerações, peço
vênia
para divergir do e. Desembargador Relator e, via de consequência,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, existe alguma divergência entre nós com relação a essa matéria e tenho votado sempre no sentido do voto do eminente Relator.

*

DATA DA SESSÃO: 29/03/2022

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

*

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com objetivo de empreender análise mais aprofundada sobre a matéria versada no bojo da
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da
SENTENÇA
(Id nº 1851726) exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizados por
ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
.,
cujo
decisum
acolheu parcialmente o pedido exordial tão somente para
"reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON MUNICIPAL no Processo Administrativo nº 4873/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil,"
condenando, as partes, reciprocamente, a arcarem com custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

O Eminente Desembargador Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS proferiu Voto no sentido de reformar a Sentença de Primeiro Grau para manter incólume a multa administrativa aplicada pelo PROCON, consignando que em observância aos
“
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta à apelante pelo PROCON municipal n
a quantia de R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
), montante equivalente a
1,79% (um inteiro e setenta e nove centésimos por cento) da penalidade máxima
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
”,
sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUZA.

Inaugurando a Divergência, o Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ponderou que a atuação da Autarquia Municipal na hipótese afigura-se fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade utilizados por esta Corte de Justiça em reiterados precedentes com os fins de estabelecer a penalidade de multa por violação das regras de proteção ao consumidor, fixando-a no equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), conferindo parcial provimento ao Recurso do Município de Vitória, exclusivamente, para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

Analisando o contexto em que exsurgiu a imposição da sanção pecuniária na espécie, dessume-se que sua origem parte da Reclamação levada a efeito pela consumidora DANIELE ZAMPIROLLI CHRISTO DA SILVA em razão de falha da prestação de serviço alusivo à ausência de conserto de uma televisão da Marca Philips, havendo levado o produto à assistência técnica na data de 28/09/2012, sendo que, até a data da Reclamação administrativa (28/11/2012), não havia sido reparado o produto, sendo aplicada a Multa em razão do descumprimento da Notificação para comparecimento em Audiência para solução da Reclamação apresentada pelo consumidor.

Inicialmente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.” (grifamos)

Ademais, não há falar em ilegalidade da conduta de aplicação da multa administrativa, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, mormente porquanto restou constatado o flagrante descumprimento, por duas vezes, das notificações para comparecimento às duas audiências designadas, sendo portanto suficiente a ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista.

A propósito, assim dispõem, respectivamente, os dispositivos legais supramencionados,
in litteirs:

“
Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -

multa
;”

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda: (...)

III -
fiscalizar as relações de consumo;

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Assevere-se, inclusive ser assente o entendimento no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado
.
5.
Recurso Especial provido." (
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, ao estabelecer a multa administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor, asseverou haver analisado o caso e as circunstâncias descritas pelo consumidor, segundo os critérios legais de observância obrigatória, previstas à época da ocorrência da infração no Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes.

Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, entendo cabível, pelos mesmos fundamentos alinhavados na Sentença de Primeiro Grau, a redução do montante fixado pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, de modo que a controvérsia cinge-se em saber se referida minoração deve ou não ser mantida e em qual medida.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A . EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA DE APARELHO CELULAR POR PARTE DA CONSUMIDORA. ADEQUADO O QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A I.I. A Recorrente faz parte do mesmo grupo econômico que se apresenta ao mercado de consumo com o nome de Oi, nele incluídas as pessoas jurídicas Paggo Administradora de Crédito Ltda, Oi Móvel e TNL PCS S/A, motivo pelo qual não há que se falar em suposta ilegitimidade para figurar na Lide, sobretudo em razão da Teoria da Aparência. Precedentes. I.II. Preliminar rejeitada II. MÉRITO II.I. Em detida análise do acervo documental apresentado, não há qualquer indício que comprove que, de fato, houve a compra, por parte da consumidora, de aparelho celular na empresa Oi Campo Grande, a qual justificaria a inclusão em sua fatura do montante de R$ 70,00 (setenta reais) a ser cobrado mensalmente. II.II. Os documentos de fls. 54/57 referem-se, tão somente, à ficha cadastral da consumidora e à sua adesão aos planos OI CONTA TOTAL LIGHT e OFERTA CRÉDITO OI PAGO, inexistindo qualquer menção a compra de aparelho celular, único valor contestado por aquela em suas faturas.
II.III. Não há que se falar em minoração ou majoração do montante arbitrado pelo Juízo a quo quando da prolação da Sentença no importe de R$ 7.000 (sete mil reais) por entender que o quantum está em consonância com os parâmetros de dosimetria utilizados pelo Procon em situações desse jaez.
IV. Recursos conhecidos e improvidos.
(
TJES,
Classe: Apelação, 024120459847, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

In casu
, tenho por irrepreensível a redução do valor da multa, inicialmente fixada pela Autarquia Municipal no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), eis que suficiente, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, a
manter o caráter pedagógico da medida em relação à Empresa infratora.

Por outro lado, assiste razão ao Recorrente no tocante ao capítulo de irresignação alusivo à condenação a arcar com as custas processuais, na medida em que subsiste, no caso, a aplicação da previsão normativa contida no artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, a qual entendo aplicável à espécie, sendo isenta do recolhimento das custas processuais finais.

Isto posto, com a devida
venia
aos entendimentos contrários, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, para conhecer e conferir parcial provimento à Apelação Voluntária, exclusivamente, para isentar o Município de Vitória de arcar com as custas processuais decorrentes da sucumbência recíproca, ante a aplicação do artigo 39, da Lei de Execuções Fiscias, mantendo incólume a Sentença em seus demais termos, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50011278-16.2019.8.08.0024

AP
ELAN
TE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AP
ELA
D
A
:
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

E. Pares,

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que acolheu, em parte, os pedidos formulados pela parte ora apelada em sede de embargos de execução fiscal para reduzir a multa imposta pelo PROCON para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O E. Relator –
Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
– em judicioso voto lançado no sistema do PJE, em breve síntese, reconheceu que a multa imposta à apelada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) não se afigura exacerbada e tem amparo no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que
DEU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O culto
Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
lançou voto para acompanhar o insigne Relator.

Pois. Após analisar a situação em análise, notadamente diante da infração consumerista em análise, em que a apelada, apesar de devidamente intimada não compareceu a audiência perante o Procon, tenho que a redução da multa estabelecida na sentença –
no importe de
R$
7
.000,00

(
sete
mil reais
)
– se mostra mais consentânea com a situação fática versada. Explico.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997
” (REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010).

Esta c. Terceira Câmara Cível também seguiu a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110-011.725-8. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1) O apelante foi notificado para comparecer à audiência de conciliação designada no Procon Municipal, porém, não compareceu, nem apresentou defesa. 2) A decisão administrativa, fundou-se no art. 33, §2º do Decreto nº 2.181/97 e no art. 55, §4º do CDC, assim, ao fazer a capitulação, o órgão de proteção e defesa do consumidor enquadrou a conduta no item 25, grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê, como prática infrativa: Deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55. § 4º). 3) A administração enquadrou a conduta corretamente, pois a penalidade deve ser aplicada em face do descumprimento da notificação, já que esta foi a prática infrativa, e não da situação deflagradora do processo administrativo em sua origem
. Neste ínterim, não há que se falar em revisão da dosimetria, pois o enquadramento da conduta é específico. 4) O Decreto nº 2.181/97 não extrapolou a sua função regulamentar nem viola o princípio da legalidade ao prever, em seu art. 33, §2º, como prática infrativa o desrespeito às convocações dos órgãos do SNDC, pois o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 55, §4º c/c 56 permite o sancionamento quando a notificação dos órgãos oficiais não forem atendidas. 5) O Procon possui atribuição para aplicação de sanções que entender cabíveis, por força das disposições contidas no CDC e o enquadramento da conduta seguiu o trâmite legal previsto. Precedentes STJ. 6) Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado. Precedentes. 7) Arbitro honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, na proporção de 2% sobre o valor da condenação. 8) Apelo conhecido e improvido, mantendo incólume a sentença vergastada. (TJES; Apl 0025933-79.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/07/2017; DJES 28/07/2017)

Portanto, entendo que a multa questionada foi corretamente aplicada em razão do descumprimento da notificação.

Entretanto, como adiantado, entendo que o valor da multa aplicada pelo Procon deve ser revisto, tal como consignado na r. sentença objurgada, assistindo razão a apelada em sua tese de desproporcionalidade do
quantum
aplicado.

Destaco não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
2
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 - A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.
4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO
VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 4.
O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores.
5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA
VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (...)
4 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Tal compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, em que, apesar de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa do consumidor, a sanção com multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) é exorbitante.

Diante disso, parece-me que deve ser mantida a redução da multa para
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

A propósito, cito julgado de minha Relatoria em que a multa aplicada pela ausência de comparecimento à audiência foi reduzida para patamar inferior ao fixado na sentença:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO
QUANTUM
POSSIBILIDADE
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas. 2 .
Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997)
. 3 . Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 4 . Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
5 . Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve a seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais)
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180185498, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Quanto ao pedido subsidiário do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa Recorrida, também não assiste razão à Recorrente.

A empresa recorrida pretendeu, na demanda, ver declarada a nulidade da CDA e do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Aduz, ainda, o Município Recorrente que os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a multa reduzida deve ocorrer nos estritos termos do art. 2.º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97.

Entendo que tal pleito, da mesma forma, não merece ser acolhido.

A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” devido.

Esse é o entendimento adotado pelo e. TJES acerca do tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.
4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

______________________

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.
1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)
. 2. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Por outro lado, entendo que merece prosperar a tese sustentada pelo ente municipal quanto a necessidade de reforma da r. sentença objurgada quanto a sua condenação ao pagamento das custas processuais, já que
“[...]
a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta”.

Destarte, diante de tais considerações, peço
vênia
para divergir do e. Desembargador Relator e, via de consequência,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001278-16.2019.8.08.0024

A
PELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADA: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

JU
ÍZA
: DR
A
. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
a
pelação cível interposto
pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA
em face de sentença (Id. 1851726) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS
MUNICIPAIS
D
O JUÍZO DE
VITÓRIA/ES
nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
,
cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4873/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
s
ustentou
violação
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como
às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações dos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06,
no que deve a sentença ser reformada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Por fim, asseverou, alternativamente, a reforma da sentença para a
fastar
a condenação
do apelante
ao pagamento
das custas processuais em atenção ao artigo 39, da LEF, e condenar a apelada ao pagamento da integralidade dos
ônus sucumbenciais,
nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal
(Id. 1851734).

Como é cediço, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

A este respeito, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1.

A proteção da relação de consumo pode e deve ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do CDC, e é de competência do Procon a fiscalização das operações, inclusive financeiras, no tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma legal
.
2.
Recurso especial não provido. (
STJ
; REsp 1103826/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPFL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO FORNECIMENTO. MULTA APLICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS COMETIDAS PELA EMPRESA EM OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 456/00 DA ANEEL. ANÁLISE. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
1.
(...)
2.

A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
.
3.
(...)
4.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014)

Examinados os autos, em especial a documentação que instruiu a petição inicial, observo que
n
o Processo Administrativo nº
4873
/201
2
(FA
0112-017.793-9
),
PHILIPS DO BRASIL LTDA
foi autuada p
ela
prática infratora descrita no item 25, do grupo III, do anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/03 (“deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor”),
uma vez que, mesmo notificada, deixou de comparecer, por 02 (duas) vezes, às audiências designadas pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, conforme
s
obressai
-se das atas colacionadas nos Ids. 1851697, pp.07 e 1851698, pp. 09.

Válido pôr em relevo que a legitimidade do apenamento da fornecedora recalcitrante em atender às determinações dos órgãos de defesa do consumidor extrai-se não apenas da existência de previsão normativa, mas da aferição de que a omissão perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, obstando a apuração pelos órgãos competentes quanto a eventuais infringências às normas da Lei nº 8.078/1990.

In casu
, a autoridade administrativa, após relatoriar as circunstâncias fáticas narradas na reclamação formulada pela consumidora, fundamentou a aplicação da sanção em virtude de a fornecedora, apesar de notificada, não ter comparecido às duas audiências designadas, tampouco ter apresentado defesa ou qualquer informação alusiva aos questionamentos realizados.

Pontue-se que referida prática subtrai do consumidor, também em sede administrativa, o direito à informação – o qual independe de qualquer desfecho relativo à procedência, ou não, de sua reclamação –, concluindo o PROCON no sentido de ter a fornecedora ofendido o artigo 55, § 4º, do CDC, daí porque a discussão acerca do objeto em si do processo administrativo (vício do serviço) – alegação e comprovação – desinteressa a esta lide recursal, restringindo-se a matéria ora debatida à infração de desobediência.

Logo, impôs-se, administrativamente, multa à autora/apelada pelo PROCON de Vitória/ES no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em virtude do descumprimento d
as
notificações expedidas para comparecer às audiências designadas no Processo Administrativo e prestar esclarecimentos sobre a reclamação aberta por consumidor, conduta em descompasso com o prescrito no artigo 55, § 4º, do CDC, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto 2181/97,
in verbis
:

“
Artigo 55, § 4º, CDC.

Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor,
resguardado o segredo industrial.”

“
Artigo 33, Decreto 218
1
/97.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação.

(...)

§ 2º

A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.
”

Destaco, também, não prosperar a alegação exordial de que a penalidade teria sido aplicada de forma vaga e genérica, vez que a conduta punível fora suficientemente identificada pela Autoridade Administrativa, conforme acima exposto, oportunidade na qual, ponderada nos critérios e limites prescritos no artigo 57, do CDC, e na metodologia de cálculo disposta no Decreto 11738/03, em especial a gravidade da infração, o potencial ofensivo, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e as circunstâncias agravantes (reincidência, dolo e etc.), fixou-se a penalidade de multa administrativa.

Nesse diapasão, cumpre destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.
Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I -
as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II -
os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Destarte, verifico que apesar de devidamente notificada em duas oportunidades para comparecer às audiências designadas e prestar esclarecimentos à reclamação realizada pela consumidora, a autora/apelada quedou-se inerte, sem se fazer presente nos atos processuais, descumprindo, deliberadamente, as normas consumeristas suso transcritas, circunstância que enseja a manutenção da penalidade de multa imposta na seara administrativa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCON MUNICIPAL. ATUAÇÃO EM RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. MULTA. FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. Precedentes do STJ.
2. - Hipótese em que não há nos autos indício de nulidade do procedimento administrativo instaurado em desfavor da apelada,
uma vez que ela foi notificada e deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada
e os critérios para a fixação da multa estão suficientemente explicitados. 3. -
Recurso provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 024160067930, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. DECRETO 2.181/1997.
1.
Dispõe o art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que "Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial".
2. Assim, a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997. 3.
Recurso Especial provido.”(
STJ
; REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010)

Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181⁄97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6.
No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.
' (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24⁄03⁄2015). 7.

De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor.

8.

Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10⁄03⁄2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Nesse passo, caracterizada a prática abusiva perpetrada pela fornecedora, empresa transnacional de grande porte, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita,
especialmente no caso dos autos, em que, além do evidente desrespeito ao Poder de Polícia da Autoridade Administrativa, passados
10
(
dez
) anos após a abertura da reclamação
vindicando a restituição das quantias pagas com fulcro no artigo 18, §1º, inciso II, do CDC,
não há a comprovação de que a lesão tenha sido reparada, quiçá o repasse das informações requisitadas à consumidora.

Logo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta à apelante pelo PROCON municipal n
a quantia de R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
), montante equivalente a
1,79% (um inteiro e setenta e nove centésimos por cento) da penalidade máxima
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nessa esteira, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da apelada ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a baixa complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (
30
.04.2019), fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para
manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 4873/2012 (FA 0112-017.793-9), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno
a
ré/apelad
a
ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. NOTIFICAÇÃO. AUDIÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. FALTA INJUSTIFICADA. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 6º, inciso VII, c/c os artigos 56 e 57, do CDC, é perfeitamente possível ao PROCON, no exercício de seu poder de polícia administrativa, atuar na defesa da legislação consumerista, visando harmonizar os interesses dos participantes das relações de consumo, independentemente do número de reclamantes. Precedentes.

II.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

III.
A legitimidade do apenamento da fornecedora recalcitrante em atender as determinações dos órgãos de defesa do consumidor extrai-se não apenas da existência de previsão normativa, mas da aferição de que a omissão perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, obstando a apuração pelos órgãos competentes quanto a eventuais infringências às normas da Lei nº 8.078/1990.

IV.
Na hipótese, após o relato das circunstâncias fáticas narradas na reclamação formulada pela consumidora, fora imposta, administrativamente, multa à fornecedora ponderada nos critérios e limites prescritos no artigo 57, do CDC, e na metodologia de cálculo disposta no Decreto 11738/03, eis que, apesar de notificada, não compareceu às audiências designadas, tampouco apresentou defesa ou qualquer informação alusiva aos questionamentos realizados, em descompasso com o prescrito no artigo 55, § 4º, do CDC, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto 2181/97.

V.
A conduta omissiva da fornecedora subtraiu do consumidor, também em sede administrativa, o direito à informação – o qual independe de qualquer desfecho relativo à procedência, ou não, de sua reclamação –, concluindo o PROCON pela ofensa ao artigo 55, § 4º, do CDC.

VI.
Caracterizada a prática abusiva reiterada perpetrada pela fornecedora, empresa transnacional de grande porte, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, além do evidente desrespeito ao Poder de Polícia da Autoridade Administrativa, passados 10 (dez) anos após a abertura da reclamação vindicando a restituição das quantias pagas com fulcro no artigo 18, §1º, inciso II, do CDC, não há a comprovação de que a lesão tenha sido reparada, quiçá o repasse das informações requisitadas à consumidora.

VII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.